Tribunal: TJPA
Processo: 0009363-31.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009363-31.2017.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DA PROLAÇAO DA SENTENÇA. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. DECISAO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANTIDA. POR SE TRATAR O CASO DOS AUTOS DE AÇÃO PERSONALÍSSIMA E INTRANSMISSÍVEL, O PROCESSO DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IX, DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRRIGAÇÃO DE FAZER

C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR
, julgou extinto o processo sem

resolução do mérito
(ID
3094772
).

Consta dos autos que a requerente ajuizou a presente demanda objetivando a
tutela de direito de idoso, afeto à área de saúde, para compelir os

Requeridos a cumprirem com a obrigação de prestar assistência integral à saúde. Quando do ajuizamento da ação, a Autora possuía 73 (setenta e três) anos de idade e, apresentava trombose venosa profunda em membro inferior, sendo ainda portadora de doença renal crônica terminal em programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua, necessitando de tratamento contínuo com o remédio conhecido por RIVAROXABAN (XARELTO) 15mg.

NO ID
3094531
, o juízo de piso deferiu o pedido liminar pleiteado.

Ao ID 3094766, foi informado que
a interessada veio a óbito em

04/08/2019
. Consta ainda ao ID n.º 3094766 - Pág. 2, o Memorando n.º 091/2019, no qual a

Gerente da Central de Regulação de Internação Hospitalar de Parauapebas realizou cadastro para

transferência da paciente, porém,
o Estado não autorizou a liberação de leito em tempo hábil
,

vindo a paciente a óbito.

Logo em seguida, o Juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com

fulcro no artigo 485, IX do CPC.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de
Apelação
(ID nº. 3094775), sustentando, em síntese, que houve negligência dos Requeridos, ora Apelados, em relação a demora em cumprir com a Decisão em caráter de urgência em lhe fornecer o medicamento do qual necessitava, não sendo correta a Decisão proferida pelo nobre Magistrado, posto que, a extinção da ação não convalida a liminar outrora deferida, tão pouco, reconhece que a idoso tinha direito a receber o atendimento de saúde.

Defende que, em que pese o direito à saúde ser personalíssimo e buscado por meio desta ação, entende que o reconhecimento, mesmo
pos mortem
, da obrigação dos Requeridos se faz necessária para a convalidação das despesas realizadas para o cumprimento da liminar, bem como, dos herdeiros quanto as multas eventuais cominadas das quais são sucessores.

O Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
(nº 3094780) ao recurso interposto, porém, de forma intempestiva, consoante Certidão de ID 3094782.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 3528917).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3705783), manifestando-se pelo conhecimento do recurso e provimento do mesmo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do Reexame Necessário.

Destaco que a morte da autora afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação civil pública.

Sobre o assunto, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DEANDRADE NERY:

"Intransmissibilidade do direito material. Na verdade a causa de extinção do processo é da intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito" (Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 505).

Nesse sentido, verifico que a sentença encontra-se de acordo om o entendimento jurisprudencial pátrio, conforme os seguintes julgados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA IDOSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. CAUSALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA PREJUDICADA. 1. Observa-se que por ocasião do ajuizamento da presente ação cível pública havia o interesse de buscar um tratamento adequado à idosa, que se encontrava em situação de risco. Lamentavelmente, no transcorrer do processo ocorreu o falecimento da idosa, fato superveniente que, nos termos do art. 493 do CPC, implica na perda do interesse de agir, tendo em vista que o direito pleiteado é personalíssimo e intransmissível, não sedo aproveitado por terceiros. 2. Verificada, pois, a morte superveniente da idosa, deve a sentença ser modificada para que seja o feito extinto sem resolução do mérito na forma do art. 485, inc. IX, do CPC. 3. Nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas processuais. 4. Apelação parcialmente provida. Remessa prejudicada.

(TJ-ES - APL: 00005818420158080068, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - TRATAMENTO DE SAÚDE - MORTE DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização de procedimentos e pelo fornecimento de medicamentos e suplementos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. 2. O falecimento do paciente em favor de quem se postulou tratamento médico no curso do processo enseja a extinção deste, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto (art. 485, incisos IV e VI, do CPC).

(TJ-MG - AC: 10433130126827001 Montes Claros, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 09/08/2019, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. Cumpre registrar que a morte do autor afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação de obrigação de fazer. 2. Com efeito, por se tratar o caso sub examine de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Reexame Necessário provido para julgar extinto o feito sem resolução de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, para, em reexame necessário, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - Remessa Necessária: 00009658620188060136 CE 0000965-86.2018.8.06.0136, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURADO DO IAMSPE. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ação personalíssima e intransmissível, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar o vencedor da causa em razão do falecimento da parte. Inaplicável o princípio da causalidade. Impossibilidade de fixação da verba honorária. Precedentes desta C. 13ª Câmara de Direito Público. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10197085920208260053 SP 1019708-59.2020.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 24/03/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021).

Assim, por se tratar o caso dos autos de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Posto isso, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/11/2022